Tribunal: TJBA
Processo: 8029389-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029389-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: J. W. M. C. N. e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE DAMACENO REIS OLIVEIRA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como JAMILLE DAMACENO REIS OLIVEIRA DE ANDRADE, DILTON ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. EFETIVIDADE DA TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, majorou multa diária e determinou o bloqueio de valores para garantir a efetivação de tratamento multidisciplinar prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão de descumprimento parcial da decisão anterior. O agravante sustentou a suposta ausência de obrigatoriedade quanto a determinadas terapias (psicomotricidade, musicoterapia e psicopedagogia), a existência de rede credenciada e a desproporcionalidade da ordem de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear terapias multidisciplinares prescritas para criança com TEA, ainda que não listadas no rol da ANS; (ii) estabelecer se é possível restringir o tratamento à rede credenciada, mesmo diante da sua inadequação para atender às especificidades do caso; (iii) determinar se a multa diária e o bloqueio de valores fixados pelo juízo de primeiro grau observam os critérios de legalidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 14.454/2022 confere ao Rol de Procedimentos da ANS caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que prescritos por profissional habilitado e embasados em evidência científica ou recomendação de órgãos técnicos reconhecidos.

4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe cobertura obrigatória para quaisquer métodos ou técnicas indicadas por profissional habilitado no tratamento de TEA, vedando limitações arbitrárias ou administrativas à indicação médica.

5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade da negativa de cobertura com base exclusiva na ausência de procedimentos no rol da ANS, especialmente em tratamentos para TEA, cuja abordagem é necessariamente multiprofissional e individualizada.

6. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta a fornecer integralmente o tratamento prescrito, não podendo impor à parte autora o uso de rede ineficaz ou inadequada ao caso concreto, sob pena de afronta à boa-fé e à dignidade da pessoa com deficiência.

7. O periculum in mora se configura diante da urgência do tratamento e da necessidade de intervenção precoce em crianças com TEA, sendo irreparáveis os danos decorrentes da ausência ou da interrupção das terapias recomendadas.

8. A multa diária (astreintes) e o bloqueio judicial de valores se mostram proporcionais à natureza do direito tutelado e à conduta reiteradamente inadimplente da operadora, sendo instrumentos legítimos para garantir a efetividade da ordem judicial.

9. A decisão monocrática que havia reduzido o valor do bloqueio é reformada, a fim de restabelecer integralmente os efeitos da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CDC, art. 47. Lei nº 9.656/98, arts. 10, § 12; 35-C, I; 35-F. Lei nº 12.764/2012. Lei nº 13.146/2015, art. 8º. CPC, art. 537. RN ANS nº 539/2022 e nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP. TJ-BA, AI 8057714-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 31.03.2025. TJ-BA, AI 8002618-87.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Aras Neto, j. 04.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029389-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada J. W. M. C. N. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora